Tribunal: TJDFT
Processo: 0702854-91.2018.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. PRELIMINAR AFASTADA. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DE BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE COMUM PELO EX-COMPANHEIRO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. RATEIO DO PRODUTO DA VENDA ENTRE OS CONDÔMINOS, NA PROPORÇÃO DE SUAS QUOTAS. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DO BEM. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. OBRIGAÇÃO EXCLUSIVA DO COPROPRIETÁRIO POSSUIDOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Constatado que o juízo analisou todos os pedido, ainda que sucintamente, não há que se falar em sentença citra petita.

2. O termo inicial para o ressarcimento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem imóvel por um dos ex-cônjuges ou ex-companheiros é o momento em que este toma conhecimento inequívoco da oposição da outra parte com relação à fruição exclusiva do bem, o que ocorre com a citação, salvo se houver notificação extrajudicial anterior. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

3. A arrematação de bem móvel ou imóvel em hasta pública faz com que os débitos tributários anteriores à arrematação sub-roguem-se sobre o respectivo preço (arts. 908, § 1o, do Código de Processo Civil-CPC e 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional). Dessa forma, a determinação do juízo de que eventuais débitos de IPTU/TLP sejam quitados antes da divisão entre os condôminos do produto da venda do imóvel em hasta pública independe de pedido das partes.

4. O art. 1.315 do Código Civil dispõe que “o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita”. Portanto, em regra, as despesas do imóvel devem ser suportadas por todos os condôminos, na proporção de sua parte. Contudo, na hipótese, há relevante peculiaridade: o réu/apelado exerce a posse exclusiva do imóvel objeto de discussão desde 2011, sem qualquer contraprestação (pagamento de aluguel ou indenização) à autora/apelante. Assim, não é justo que as despesas de IPTU/TLP sejam rateadas entre as partes, sob pena de enriquecimento sem causa do réu/apelado.

5. O Código Civil, em seu art. 1.322, caput, prevê que, “quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior.” Constatado que o réu/apelado tem quinhão maior no condomínio, deve-lhe ser assegurada preferência na adjudicação.

6. A citação é o termo inicial não só para a exigibilidade dos aluguéis, mas também para a incidência da correção monetária e juros de mora. Precedentes.

7. O art. 406 do Código Civil estabelece que, quando não convencionados, os juros moratórios serão calculados pela taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. A definição da referida taxa é objeto de divergência jurisprudencial. No início de março deste ano, a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1795982/SP, revisitou o tema da interpretação do artigo 406 do Código Civil e, por maioria, manteve a Selic como o índice adequado para a correção monetária e a incidência de juros de mora das dívidas civis, quando tais índices não forem convencionados ou estipulados. O julgamento não foi concluído, todavia, até resolução definitiva da questão, continua aplicável a jurisprudência existente sobre o tema, consolidada nos Temas Repetitivos 99, 112 e 176: a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a Selic, que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.